Tribunal: STJ
Processo: 0008864-14.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225095 - TO(2025/0278679-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: D S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: M M D DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: P R S DE O
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS.
COERÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE.
1. Ação de fixação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ admite a cumulação das técnicas de coerção
pessoal e patrimonial no mesmo processo executivo de alimentos. Eventual
alegação de prejuízo ao devedor ou de tumulto processual, contudo, deve
estar concretamente demonstrada, sendo insuficiente a invocação genérica
de riscos à celeridade para obstar a referida cumulação. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e330553-c494-4829-b92d-2d628a0362e6

RECURSO ESPECIAL No 2225095 - TO(2025/0278679-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: D S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: M M D DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: P R S DE O
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS.
COERÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE.
1. Ação de fixação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ admite a cumulação das técnicas de coerção
pessoal e patrimonial no mesmo processo executivo de alimentos. Eventual
alegação de prejuízo ao devedor ou de tumulto processual, contudo, deve
estar concretamente demonstrada, sendo insuficiente a invocação genérica
de riscos à celeridade para obstar a referida cumulação. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto D S D O, fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 3/4/2025.

Concluso ao gabinete em: 1/8/2025
execução de alimentos, ajuizada por D S D O, em face de M M D D
Ação:
O, na qual requer o recebimento das prestações alimentares dos três últimos
meses.
determinou consultas, inclusões e bloqueios em
Decisão interlocutória:
SISBAJUD (inclusive “teimosinha”), RENAJUD (transferência e circulação de
veículo), INFOJUD (declaração do último exercício), SNIPER, SERASAJUD e CNIB;
expediu ofícios para
de eventual saldo de
e
bloqueio/penhora
FGTS/PIS/PASEP
para INSS e CAGED informarem vínculos; determinou a expedição de certidão para
protesto; e, em caso de insucesso, a suspensão de CNH e passaporte do executado.
Documento eletrônico VDA55127011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 4b089ffd-4a1d-4b98-a891-a90dbfa8b2e7

deu provimento ao agravo de instrumento interposto por M M
Acórdão:
D D O, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DETERMINOU ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DO EXECUTADO.
CUMULAÇÃO DE RITOS PROCESSUAIS. PRISÃO CIVIL E PENHORA. NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DE RITO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DIVERSAS DAQUELAS REQUERIDAS
PELA PARTE CREDORA. RECURSO PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos, que o gravado
ajuizou, na origem, cumprimento de sentença em face do agravante, sob o rito de
prisão civil, nos termos do artigo 528 do CPC, buscando o recebimento da pensão
alimentícia referente aos três últimos meses anteriores ao ajuizamento do
cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência pátria, tem se manifestado,
reiteradamente, pela impossibilidade de cumulação de ritos (prisão civil e
expropriatório), nos processos de execução de alimentos. 3. Vale frisar que, admitir-
se atos de constrição patrimonial, sem a
de ritos, pode
conversão/adaptação
acarretar tumulto processual, pois permitir-se-á que o executado possa alegar,
dentro dos autos, matérias atinentes à ilegalidade de penhora (artigo 525, IV, CPC)
ou impenhorabilidade de bens (artigo 833 do CPC), trazendo peça de impugnação
dentro de processo executório de rito diverso da penhora, podendo, ainda, ensejar
violação ao devido processo legal, bem como prejudicar a celeridade do processo. 4.
Lado outro, o Juiz deferiu medidas constritivas diversas daquelas requeridas pela
parte credora, o que pode caracterizar decisão extra petita, vedada pelo nosso
ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão
agravada, lançada no evento 73 do feito originário. (e-STJ fls. 75-76)

opostos por D S D O, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 461, 528, § 3o e § 8o, e 1.022,
Recurso especial:
II, do CPC. Sustenta que o magistrado pode adaptar técnicas processuais para
assegurar a efetividade na execução de alimentos, inclusive com medidas de
coerção patrimonial e pessoal no mesmo procedimento quando adequadas. Indica
que é possível a cumulação de meios executivos de prisão civil e expropriação sem
necessidade de cisão processual, desde que não haja prejuízo ao devedor nem
tumulto procedimental. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que o
tribunal deixa de sanar omissão relevante quanto à possibilidade de cumulação de
ritos à luz do melhor interesse da criança e dos princípios da celeridade, economia
e eficiência.
: da lavra do I. Subprocurador-Geral Renato Brill de
Parecer do MPF
Góes, opina pelo parcial provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA55127011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 4b089ffd-4a1d-4b98-a891-a90dbfa8b2e7

I. DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS RITOS DA PRISÃO E
EXPROPRIAÇÃO NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO DE ALIMENTOS
1. A jurisprudência do STJ admite a cumulação das técnicas de coerção
pessoal e patrimonial no mesmo processo executivo de alimentos. Eventual
alegação de prejuízo ao devedor ou de tumulto processual, contudo, deve estar
concretamente demonstrada, sendo insuficiente a invocação genérica de riscos à
celeridade para obstar a referida cumulação.
2. Nesse sentido:
Quarta Turma, DJEN
REsp 2.106.599/SP,
13/2/2026;
Terceira Turma, DJEN
Terceira
REsp 2.199.718/PR,
2/10/2025; REsp 2.192.314/PR,
Turma, DJEN
Terceira Turma, DJe
24/6/2025; REsp 2.004.516/RO,
21/10/2022;
Quarta Turma, DJe
REsp 1.930.593/MG,
26/8/2022.
3. O
ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
TJ/TO
recorrido, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 67-69):

No presente caso, tem-se que a parte
ajuizou a
autora/exequente
presente execução de alimentos sob o rito da prisão civil, previsto no
e
art. 528
seguintes do CPC, e no evento 71, apresentou petição reiterando o pedido de
cumprimento de prisão do executado.
Além disso, requereu a inclusão do nome deste no cadastro de
inadimplentes, medida esta, contudo, compatível com o rito expropriatório, inserto
no
e seguintes do CPC, demonstrando, então, a intenção de aplicação do
art. 523
sistema híbrido.
Ocorre, no entanto, que a jurisprudência pátria, tem se manifestado,
reiteradamente, pela impossibilidade de cumulação de ritos (prisão civil e
expropriatório), nos processos de execução de alimentos (...)
Neste contexto, vale frisar que, admitir-se atos de constrição
patrimonial, sem a
de ritos, pode acarretar tumulto
conversão/adaptação
processual, pois permitir-se-á que o executado possa alegar, dentro dos autos,
matérias atinentes à ilegalidade de penhora (artigo 525, IV, CPC) ou
impenhorabilidade de bens (artigo 833 do CPC), trazendo peça de impugnação
dentro de processo executório de rito diverso da penhora, podendo, ainda, ensejar
violação ao devido processo legal, bem como prejudicar a celeridade do processo.

4. Na espécie, o
fundamentou a vedação à cumulação de ritos na
TJ/TO
possibilidade de tumulto processual e de ofensa ao devido processo legal e à
celeridade. Não obstante, não trouxe nenhum elemento concreto que
demonstrasse de que forma a cumulação das técnicas executivas acarretaria o
tumulto aventado, tampouco indicou a existência de prejuízo ao devedor,
respaldando-se em suposições genéricas.
5. Desse modo, verifica-se que o acórdão proferido pelo
divergiu
TJ/TO
da jurisprudência desta Corte, razão pela qual se impõe o acolhimento da
insurgência recursal para a reforma do acórdão recorrido.

Documento eletrônico VDA55127011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 4b089ffd-4a1d-4b98-a891-a90dbfa8b2e7

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a possibilidade de cobrança de alimentos,
com a cumulação das técnicas executivas da prisão civil quanto da expropriação no
mesmo procedimento executivo.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que não foram
arbitrados em desfavor da parte recorrente no julgamento do recurso pelo
Tribunal de origem.

Documento eletrônico VDA55127011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 4b089ffd-4a1d-4b98-a891-a90dbfa8b2e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.095 / TO
Número Registro: 2025/0278679-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088641420248272700 88641420248272700
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: M M D DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: P R S DE O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56639700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: b2bd3c2c-3802-447b-a4f8-cfa1e13da569

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: b2bd3c2c-3802-447b-a4f8-cfa1e13da569